Tribunal: TJES
Processo: 5001077-40.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001077-40.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Presentes os pressupostos processuais, conheço do
writ
.

VOTO/EMENTA
. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE COMPETE AO ÓRGÃO AD QUEM. ART. 1.010, § 3º, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO NOME DO RECURSO (APELAÇÃO X RECURSO INOMINADO). TEMPESTIVIDADE OBSERVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
impetrou Mandado de Segurança contra decisão proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha. Alega o impetrante que, nos autos de cumprimento de sentença nº 5023274-32.2022.8.08.035, a autoridade coatora negou seguimento ao seu recurso interposto contra a decisão que homologou os cálculos de liquidação. Sustenta que o ato é teratológico, pois o juízo de origem teria usurpado a competência da Turma Recursal ao realizar o juízo de admissibilidade. Argumenta, ainda, que a denominação do recurso como "Apelação" foi um erro material e que, por ser tempestivo, deveria ter sido recebido como Recurso Inominado em atenção ao princípio da fungibilidade. Por fim, aponta o risco de prejuízo ao erário com a expedição iminente de RPV/Precatório baseada em cálculos que entende incorretos.

2. A decisão atacada (ID 78999650) negou seguimento ao recurso interposto pelo IPAJM.

3. O impetrante busca a reforma do ato para que o recurso seja processado, fundamentando em síntese que: A decisão homologatória encerra materialmente a fase de execução, possuindo carga de sentença. O art. 1.010, § 3º do CPC, aplicado subsidiariamente, veda ao juiz de primeiro grau o exame de admissibilidade. A tempestividade foi respeitada, uma vez que o protocolo ocorreu dentro do prazo de 10 dias, descontado o recesso forense. A Turma Recursal é o juiz natural para decidir sobre a aplicação da fungibilidade e o conhecimento do recurso.

4. Em ID 16506029, foi concedida a medida liminar em favor do Impetrante para determinar a suspensão dos efeitos da decisão de ID 78999650, e, por consequência, determinar que o juízo de primeiro grau proceda ao regular processamento do recurso interposto pelo Impetrante (ID 61488224), com a intimação da parte contrária para contrarrazões e posterior remessa dos autos a esta Egrégia Turma Recursal para o competente juízo de admissibilidade.

5. No mérito, a segurança deve ser concedida. A controvérsia reside na legalidade da decisão de primeiro grau que impede a subida de recurso à instância superior.

5. O sistema processual civil moderno, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais, retirou do juízo de primeiro grau a competência para o juízo de admissibilidade recursal. Conforme o art. 1.010, § 3º, do CPC, o recurso deve ser remetido ao tribunal independentemente de juízo de admissibilidade na origem. Ao obstar o seguimento da peça, o magistrado a quo violou o direito líquido e certo da parte ao duplo grau de jurisdição e à competência funcional desta Turma Recursal.

6. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisitórios (RPV/Precatório) exaure a discussão sobre o valor do débito, possuindo nítida natureza terminativa da fase executiva. O fato de a peça ter sido denominada "Apelação" é vício formal superável. Verificada a tempestividade e a ausência de má-fé, deve-se aplicar o
princípio da fungibilidade
, cabendo exclusivamente ao Relator na Turma Recursal tal análise.

7. A manutenção do ato coator permitiria o prosseguimento de uma execução cujos cálculos são objeto de insurgência, o que poderia resultar em pagamentos indevidos pelo Poder Público, gerando dano de difícil reparação ao erário.

8. Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para anular a decisão de ID 78999650 e determinar que o juízo de origem proceda ao regular processamento do recurso de ID 61488224, com a devida intimação da parte contrária para contrarrazões e posterior remessa a esta Turma Recursal para o competente juízo de admissibilidade.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)